Tribunal: TCU
Processo: 031.938/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam atos de pensão militar emitidos pelo Comando do Exército, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 260, § 1o, 261, caput e § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar legais as pensões militares instituídas por Braulino Limeira da Silva (XXX.497.187-XX), Haroldo Garcia de Moraes (XXX.971.706-XX), João Fortunato de Oliveira (XXX.702.986-XX), Carlos Alberto Pereira (XXX.093.247-XX), Bruno de Oliveira dos Santos (XXX.038.406-XX), Ely Dias Pereira (XXX.384.627-XX) e Oton de Andrade (XXX.015.006-XX), concedendo o registro aos atos correspondentes; 9.2. considerar ilegais as pensões militares instituídas por Sebastião Conegundes de Lima (XXX.731.706-XX), Gabriel Jerônymo de Souza (XXX.609.766-XX) e Augusto Costa dos Santos (XXX.024.986-XX), negando o registro aos atos correspondentes; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.4. determinar ao Ministério da Defesa - Comando do Exército que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora considerados ilegais, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novos atos, livres das irregularidades apontadas, a serem submetidos à apreciação do TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.4.2. no prazo de 15 (quinze) dias, dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas cujos atos ora são considerados ilegais, esclarecendo-lhes que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura impetrado; 9.4.3. no prazo de 30 (trinta) dias, informe ao TCU as medidas adotadas, sem prejuízo de encaminhar comprovante sobre a data em que as interessadas tomaram conhecimento do contido no item anterior; 9.5. dar ciência deste acórdão ao Ministério da Defesa - Comando do Exército.